Tribunal: STF
Processo: RHC 63196
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- PRISÃO PREVENTIVA. RÉU CONDENADO.
APELAÇÃO: CUSTODIA MANTIDA.
PROCEDIMENTO DO ACUSADO.
EMBORA TENHA O RÉU RESPONDIDO AO PROCESSO EM LIBERDADE, E LHE
TEREM SIDO RECONHECIDOS PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES,
JUSTIFICA-SE SER ELE RECOLHIDO À PRISÃO APÓS A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, SE O SEU IRREGULAR PROCEDIMENTO PÚBLICO ASSIM O
ACONSELHA, BEM COMO POR TER-SE EVADIDO APÓS RECEBER VOZ DE PRISÃO
OU FACE DE ENCONTRAR-SE ALCOOLIZADO EM UMA FESTA, ALÉM DE TER
MANDADO RECADOS AMEACADORES A JURADOS, BEM COMO AO PRÓPRIO
PROMOTOR DE JUSTIÇA, ALÉM DE CERTOS FATOS DESABONADORES NARRADOS
PELA JUIZA INCUMBIDA DO PROCESSO.